Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENCERRAMENTO. LANÇAMENTO DE TARIFAS E ENCARGOS. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49986121). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o requerente aduz que buscou encerrar sua conta no Banco Bradesco e liquidar um contrato de mútuo. Afirma que pactuaram acordo com entrada de R$ 200,00 e seis prestações de R$ 163,06, sendo a primeira prestação via boleto e as demais por débito em conta. Argumenta que a conta manteve-se ativa apenas para tal finalidade, porém, o Banco requerido descontou tarifas bancárias, contrariando o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução No 3.919/2010 – BACEN. Sustenta que devido a esses descontos, o saldo tornou-se insuficiente para o pagamento das prestações, resultando na inadimplência do autor e sua inscrição em cadastros de inadimplente. Pede que seja reconhecida a irregularidade da cobrança das tarifas bancárias e a indevida inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e condenados os recorridos ao pagamento de danos morais e repetição do indébito.
4. Em contrarrazões, a primeira requerida/recorrida alega, em preliminar, que o recurso é deserto e que há ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, argumenta que não houve pedido de encerramento de conta, devendo a sentença ser mantida.
5. A segunda requerida/recorrida aduz em contrarrazões, preliminarmente, que não foi comprovada a hipossuficiência do recorrente. No mérito, argumenta que cobra créditos para terceiros possuindo junto ao primeiro requerido contrato de mandato. Afirma que buscou contato com o Recorrente, e lhe enviou as propostas para negociacao do debito, formalizando um acordo parcelado em 17.10.2020, segundo o qual haveria uma entrada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com vencimento em 21.10.2020 e mais 6 (seis) parcelas no valor de R$ 163,06 (cento e sessenta e tres reais e seis centavos) com vencimento a partir de 20.11.2020, porém, a segunda requerida limitou-se aos poderes do mandato, de modo que a negociação não incluiu taxas e tarifas de conta do recorrente.
6. Tendo em vista a gratuidade de justiça ora deferida, julgo prejudicadas as preliminares de ausência de comprovação de hipossuficiência do recorrente e de deserção.
7. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. O art. 3o da Resolução no 4.753 de 29/09/2019 do CMN, estabelece normas para o encerramento de conta bancária vedando o uso de canal de telefonia por voz: "A abertura e o encerramento de conta de depósitos podem ser realizados com base em solicitação apresentada pelo cliente por meio de qualquer canal de atendimento disponibilizado pela instituição financeira para essa finalidade, inclusive por meios eletrônicos, não se admitindo o uso de canal de telefonia por voz"
10. Inobstante as alegações do autor, não há nos autos documento que comprove que solicitou o encerramento da conta corrente em 2020. Os extratos bancários juntados aos autos indicam que, de novembro de 2020 a abril de 2021 foram realizados depósitos mensais em dinheiro nos valores de R$ 165,00, R$ 165,00, R$ 160,00, R$ 165,00, R$ 160,00 e R$ 160,00 na conta corrente do autor, além de ocorrerem lançamentos de débitos referentes à negociação de parcelamento de crédito pessoal, foram também realizados descontos de cobrança de tarifa bancária. No entanto, o depósito do valor referente ao para pagamento do acordo celebrado entre as partes, por si só, não é capaz de comprovar a solicitação de rescisão de contrato de conta corrente.
11. Assim, a manutenção da conta corrente sem o formal encerramento da conta dá ensejo à incidência das tarifas bancárias autorizadas pelo BACEN e eventuais encargos contratuais em razão da manutenção do saldo negativo.
12. Inexistente a comprovação do encerramento da conta corrente do autor e comprovada a origem dos débitos, é exercício regular de direito o encaminhamento do nome do requerente ao cadastros de proteção ao crédito. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal: "É regular a cobrança de despesas reduzidas à manutenção da conta bancária, além de estar pautada na contratação regular e na ausência de uma prova formal de encerramento." (Acórdão 1400987, 07053299720218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no PJe: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Por fim, registro que não prospera a alegação de que não deveria ser cobrada do autor tarifa de manutenção de conta porque consta do boleto da entrada do acordo de liquidação do contrato de mútuo a expressão "Não deverá ser cobrada tarifa bancária, de acordo com o código de defesa do consumidor", uma vez que a não incidência de tarifa diz respeito somente ao pagamento daquele boleto.
14. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.